Tribunal: STF
Processo: Pet 14886
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento de tutela provisória de urgência apresentado por WOLLIVER ALMEIDA ROCHA buscando a suspensão dos efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 15):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. CANDIDATO EGRESSO DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO USCS. Recursos voluntário e oficial tirados contra sentença que concedeu a segurança em ordem a determinar a realização de matrícula do impetrante junto à Universidade de São Paulo. Aprovação no "Provão Paulista Seriado", na modalidade “Escola Pública EP”. Egresso do Colégio Universitário do Município de São Caetano do Sul (USCS), instituição que, não obstante constitua pessoa jurídica de direito público interno, realiza cobrança de mensalidades de seus alunos, circunstância que, segundo a Resolução CoG nº 8.668/2024, interdita o acesso às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas. Autonomia universitária constitucionalmente assegurada (art. 207 da CF) que confere à Universidade de São Paulo a prerrogativa de estabelecer critérios para ingresso em seus cursos e para aplicação das políticas de ações afirmativas. Ato impugnado devidamente amparado. Precedentes da Câmara e da Seção. Desfecho de origem reformado. Recursos voluntário e oficial providos.”



    Narra o requerente (Doc. 1) que, após cursar integralmente o ensino médio no Colégio da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS — entidade de direito público, integrante da Administração Pública Indireta do Município de São Caetano do Sul, logrou aprovação no vestibular para o curso de Odontologia (Noturno) da Universidade de São Paulo - USP, por meio do sistema de ações afirmativas (cotas PPI).



    Contudo, a requerida obstou sua matrícula sob o fundamento de que a instituição de origem, a despeito de ostentar natureza pública, realiza a cobrança de mensalidades, o que a excluiria do conceito de escola pública para acesso de seus alunos às cotas.



    O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença para excluir o requerente das vagas reservadas às cotas de egressos de escolas públicas, sob o fundamento de que a instituição, não obstante constitua pessoa jurídica de direito público interno, realiza cobrança de mensalidades de seus alunos, circunstância que interdita o acesso às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas, asseverando que a Autonomia universitária constitucionalmente assegurada (art. 207 da CF) confere à Universidade de São Paulo a prerrogativa de estabelecer critérios para ingresso em seus cursos e para aplicação das políticas de ações afirmativas.



    O requerente alega que o acórdão incorre em flagrante desrespeito à ratio decidendi e à força normativa da decisão proferida na ADI 7.561/DF, em que esta CORTE firmou o entendimento de que a cobrança de contraprestação pecuniária não descaracteriza a natureza pública de uma instituição de ensino para fins de políticas afirmativas.



    Sustenta a existência de risco de dano irreparável, tendo em vista que está cursando o 2º semestre do 1º ano de sua graduação, e diante da decisão do Tribunal de origem está na iminência de ter sua matrícula cancelada a qualquer momento, interrompendo sua trajetória acadêmica pela perda do semestre/ano letivo, com atraso irrecuperável em sua formação.



    Pede, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário a ser interposto, determinando-se à Universidade de São Paulo - USP, que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cancelar a matrícula do Requerente no curso de ODONTOLOGIA (Noturno), assegurando-lhe a frequência às aulas, a realização de avaliações e a prática de todos os demais atos acadêmicos consequentes, até o julgamento final da controvérsia por esta Suprema Corte (Doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Conforme reconhece o peticionário, ainda não se inaugurou a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. “ 



    Entretanto, o poder geral de cautela autoriza o SUPREMO a atuar em casos de forte probabilidade do direito e de graves e irreversíveis consequências, mesmo quando ainda não interposto o recurso extraordinário:



    “EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DA COMPETÊNCIA DA CORTE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A SUA EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. 1. Medida Liminar para conferir efeito suspensivo a recurso da competência do Supremo Tribunal Federal. Não obstante a dicção das Súmulas 635 e 634, subsiste a excepcionalidade prevista no artigo 21, IV, do RISTF que, ante a iminência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, permite ao magistrado o deferimento da pretensão cautelar para manter-se com plena eficácia o "status do quo" da lide. 2. Suposta prática de captação de votos, ocorrida entre a data do registro da candidatura até o dia da eleição. Representação eleitoral julgada procedente após a eleição, diplomação e posse do candidato. Mandato eletivo. Cassação. Observância do disposto no artigo 15 e nos incisos XIV e XV do artigo 22 da LC 64/90. Plausibilidade da tese jurídica sustentada e viabilidade do recurso extraordinário. Medida liminar deferida e referendada pelo Pleno da Corte.(AC 509 MC, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2004, DJ 08-04-2005 PP-00006 EMENT VOL-02186-01 PP-00004 RTJ VOL-00194-02 PP-00407) “



    No presente caso, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para excluir o requerente das vagas reservadas às cotas de egressos de escolas públicas, sob o fundamento de que a instituição, não obstante constitua pessoa jurídica de direito público interno (autarquia municipal), realiza cobrança de mensalidades de seus alunos, circunstância que interdita o acesso às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas, asseverando que a Autonomia universitária constitucionalmente assegurada (art. 207 da CF) confere à Universidade de São Paulo a prerrogativa de estabelecer critérios para ingresso em seus cursos e para aplicação das políticas de ações afirmativas.



    Verifica-se a forte probabilidade do direito da parte requerente à luz do recente julgamento por esta CORTE da ADI 7561 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Dj 16/6/2025), em foi estabelecido que a existência de financiamento com receitas extraorçamentárias dos Colégios Militares não descaracteriza sua natureza de instituição de ensino pública.



    O acórdão foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º, caput; 3º, § 1º; 4º, caput e § 2º; 5º, parágrafo único, da Lei 12.711/2012. Colégios militares. Sujeição a regime jurídico sui generis. Instituições de ensino de natureza pública, a despeito de certas peculiaridades. Destinatários da política pública de reserva de vagas a que se refere a Lei 12.711/2012. Possibilidade de enquadramento dos alunos provenientes de Colégios Militares. Improcedência do pedido. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face dos arts. 1º, caput; 3º, § 1º; 4º, caput e § 2º; e 5º, parágrafo único, da Lei 12.711/2012, na redação dada pela Lei 14.723/2023, que preveem “reserva de vagas para ingresso nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio”. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em exame depende do enfrentamento das preliminares suscitadas no sentido (i) da impossibilidade de atuação do STF como legislador positivo; (ii) da inadmissibilidade de exame, no controle concentrado, de questões fáticas; (iii) da necessidade de análise da legislação infraconstitucional, o que denota a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    3. A questão de mérito submetida à apreciação consiste em saber se é admissível que os alunos egressos de Colégios Militares possam ingressar nas instituições federais de ensino superior e técnico de nível médio nas vagas reservadas aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio ou o ensino fundamental, respectivamente, em escolas públicas. 



    III. Razões de decidir 



    4. Preliminar. Legislador positivo. Rejeição. A formulação do modelo tradicional de controle de constitucionalidade, no qual se afirma que a atuação da Corte Constitucional se limita à figura do legislador negativo, possui, em si mesma, uma certa inadequação, pois a declaração de inconstitucionalidade faz surgir um modelo jurídico diverso na ordem jurídica, de modo que o legislador negativo também é, em certa medida, legislador positivo. Além disso, as técnicas decisórias intermediárias ampliaram o leque de possibilidades de formas de atuação desta Suprema Corte no controle de constitucionalidade, que não mais se restringe à declaração de inconstitucionalidade e, por consequência, nulidade da lei. Ademais, a preliminar confunde-se com o mérito. 



    5. Preliminar. Análise de elementos factuais na jurisdição constitucional. Admissibilidade. A avaliação da dimensão fática não é uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição. Assim, como forma de interpretar os atos normativos no tempo, integrando-os à realidade pública, tem-se acentuado a admissibilidade de avaliação do contexto e dos elementos fáticos envolvendo a controvérsia constitucional submetida, em abstrato, à Corte. Uma vez admitida a avaliação de elementos contextuais e factuais no controle concentrado de constitucionalidade, se revela possível, com temperamentos, a instrução processual em sede de controle normativo abstrato. Embora guarde certas particularidades em face do procedimento comum ordinário, a jurisdição constitucional possui outros instrumentos – tais como as audiências públicas e a designação de peritos (Lei 9.868/1999, art. 9º, § 1º) – para viabilizar a apreciação dos juízos de natureza fática inerentes à fiscalização abstrata de constitucionalidade. 



    6. Preliminar. Natureza reflexa da controvérsia. Não acolhimento. As alegações formuladas pela requerente giram em torno não da inconstitucionalidade das normas em si mesmas, mas da incompatibilidade com a Constituição Federal que circunda toda regulamentação subjacente. Assim, é natural que, em contextos tais, se proceda a um exame global da legislação infraconstitucional, para delimitação adequada do problema constitucional que se coloca. 



    7. Mérito. Julgamento da ADI 5.082/DF. Delimitação. No julgamento da ADI 5.082/DF, a Corte jamais acentuou que os Colégios Militares não possuíam natureza pública, limitando-se a asseverar que tais instituições estão submetidas a um regime jurídico sui generis, integrantes do Sistema de Ensino do Exército. 



    8. Mérito. Definição de escolas públicas. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao dispor sobre a classificação das instituições de ensino, elenca as seguintes categorias: (i) públicas, assim compreendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público (art. 19, I); (ii) privadas, assim compreendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (art. 19, II); (iii) comunitárias, conforme dispuser a lei (art. 19, III). A Lei 9.786/1999, por sua vez, evidencia que os Colégios Militares foram criados pelo Poder Público e, embora possam ser financiados com receitas extraorçamentárias, são, em substância, mantidos e, sobretudo, administrados pelo Poder Público, no caso, pelo Exército Brasileiro. 



    9. Mérito. Excelência dos Colégios Militares. A qualidade do ensino não consubstancia fator eleito pela legislação para efeito de enquadramento na política pública estipulada pela Lei 12.711/2012. 



    10. Mérito. Alteração promovida na Lei 12.711/2012. A Lei 12.711/2012, na redação dada pela Lei 14.723/2023, estabeleceu que os candidatos, inicialmente, concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência. Somente se não alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passam a concorrer às vagas reservadas, de modo que os questionamentos já foram equacionados pela legislação. 



    11. Mérito. Salvaguardas à preservação da política pública. A reserva de vagas operada pela Lei 12.711/2012 é bipartida: (i) 25% das vagas gerais são destinadas a alunos de escolas públicas oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (art. 1º, parágrafo único); (ii) 25% das vagas gerais são remetidas a alunos de escolas públicas genericamente (art. 1º, caput). O próprio legislador erigiu salvaguardas para impedir desvirtuamento da política pública, assegurando a fidelidade aos seus objetivos constitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    12. Pedido julgado improcedente.”



    (ADI 7561, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-07-2025 PUBLIC 01-08-2025)



    Como bem apontou o Ilustre Relator, Min. GILMAR MENDES, no voto condutor do referido acórdão, “a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao dispor sobre a classificação das instituições de ensino, elenca as seguintes categorias: (i) públicas, assim compreendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público (art. 19, I); (ii) privadas, assim compreendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (art. 19, II); (iii) comunitárias, conforme dispuser a lei (art. 19, III)” (Rel. Min. GILMAR MENDES, Dj 16/6/2025).



    Desse modo, caracteriza-se como pública a instituição de ensino mantida e administrada pelo Poder Público, “sendo certo que a quota mensal não tem o condão de subverter sua natureza pública” (Rel. Min. GILMAR MENDES, Dj 16/6/2025).



    As razões de decidir do referido precedente, ao menos em juízo de cognição sumária não exauriente, parecem se aplicar ao presente caso, em que a instituição de ensino da qual o requerente é egresso, Colégio Universitário do Município de São Caetano do Sul (USCS), apesar de realizar a cobrança de mensalidades, é constituída como autarquia municipal, criada pela Lei Municipal nº 1.611, de 19 de setembro de 1967 do Município de São Caetano do Sul.



    Quanto ao perigo na demora, também se encontra demonstrado, pois foi demonstrado que o requerente é aluno regularmente matriculado neste semestre letivo, no curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, com ingresso em 10/2/2025 (Doc. 12), e que o eventual cancelamento de sua matrícula em razão da decisão do acórdão recorrido antes da apreciação do Recurso Extraordinário por esta CORTE, implicará graves prejuízos ao requerente em razão da interrupção de sua trajetória acadêmica pela perda do semestre/ano letivo, com atraso irrecuperável em sua formação.



    Diante do exposto, e com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da e Apelação / Remessa Necessária nº 1008333-85.2025.8.26.0053.



    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente